Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-30.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCAS BARONE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCAS BARONE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600488-30.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600488-30.2020.6.16.0072
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600488-30.2020.6.16.0072,
que julgou parcialmente procedente a presente representação, para o fim de determinar aos
representados que procedam a remoção do vídeo objeto da presente demanda dos grupos do
Whatsapp "Paranavaí bem informada" e "Morumbi De Todos", no prazo de 24 horas (art. 38, § 4º,
Res.-TSE nº 23.610/19), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).(Representação
eleitoral, cumulada com pedido de tutela de urgência contra campanha eleitoral negativa e
difamatória por Carlos Henrique Rossato Gomes em face de Lucas Barone de Oliveira, Jhonatan
Douglas da Silva e Sandra Tais Gomes Ferreira, com fulcro no artigo 36, § 3º da Lei 9.504/1997,
alegando, em síntese, que no dia 08.10.2020, o Representado Lucas Barone De Oliveira criou um
vídeo de campanha eleitoral no qual o mesmo afirma a que o Representante, na qualidade de
Prefeito Municipal tem realizado perseguições aos Servidores Públicos Municipais que
manifestarem apoio à candidatura adversária; acusa o Representante de "assédio moral" contra
servidores que se manifestarem politicamente em favor de candidato adversário. No dia 08/10/2020,
às 10:48 horas, o Representado Jhonatan encaminhou o referido vídeo ofensivo nos grupos de
Whatsapp denominados "Paranavaí bem informada" (o qual consta com 96 participantes) e
"morumbi de todos" (o qual consta com 257 participantes).No mesmo dia 08/10/2020, às 15:09
horas, a Representada Sandra encaminhou o referido vídeo ofensivo no grupo de Whatsapp
denominados "Paranavaí bem informada" (o qual consta com 96 participantes). As condutas dos
demais Representados (Jhonatan e Sandra) consistiram no compartilhamento do referido vídeo em
Grupos do aplicativo de mensagens "Whatsapp" denominados "Paranavaí bem informada" e
"Morumbi de todos". Alega que o representado incorreu o delito de difamação, do art. 325, do CE.
Segue transcrição do vídeo: "Pessoal, bom dia, tudo bem? Quero me direcionar aqui nesse
momento a todos os servidores públicos de Paranavaí, e me solidarizar com todos vocês. Tenho
recebido inúmeras mensagens e em nossas visitas onde nós temos ido, inúmeras posições dos
nossos servidores, de perseguição, que alguns estão sendo perseguidos pela administração e que
ainda, inclusive, não podem manifestar apoia à nossa candidatura, candidatura do Eduardo Dal Pra
e do Lucas Barone, com o número 12.Quero dizer a vocês o seguinte: Que independe do apoio a
nossa candidatura ou não eu tenho certeza que no dia 15 de novembro nós vamos ganhar a eleição
e a partir do dia primeiro de janeiro ano que vem, todos vocês serão respeitados, odos vocês,
independentes se for o Eduardo e Lucas Barone ou não, serão reconhecidos e terão o devido
tratamento, tá bom? Vocês têm o nosso carinho, vocês têm o nosso respeito, e têm a nossa
admiração pelo trabalho que vocês prestam à cidade de Paranavaí. Grande abraço, gente".) RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCAS BARONE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
JHONATAN DOUGLAS DA SILVA (RECORRENTE)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
SANDRA TAIS GOMES FERREIRA (RECORRENTE)
ELIANA NOBUE ISHIKAWA (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES (RECORRIDO)
ANDERSON DONIZETE DOS SANTOS (ADVOGADO)
VICTOR SILVESTRE DA SILVA (ADVOGADO)
GILSON JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19506
666
14/11/2020 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.167

RECURSO ELEITORAL 0600488-30.2020.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUCAS BARONE DE OLIVEIRA
- OAB/PR0031983
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA
- OAB/PR0011960
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES
RECORRENTE: JHONATAN DOUGLAS DA SILVA
- OAB/PR0031983
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA
- OAB/PR0011960
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES
RECORRENTE: SANDRA TAIS GOMES FERREIRA
- OAB/PR0031983
ADVOGADO: ELIANA NOBUE ISHIKAWA
- OAB/PR0011960
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
- OAB/PR0031327
ADVOGADO: ANDERSON DONIZETE DOS SANTOS
- OAB/PR0103273
ADVOGADO: VICTOR SILVESTRE DA SILVA
- OAB/PR0031128
ADVOGADO: GILSON JOSE DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
–
VÍDEO
DE
CONTEÚDO DIFAMATÓRIO – OFENSA
À
HONRA
DO
CANDIDATO
–
PREFEITO MUNICIPAL – RECURSO
PROVIDO.
1. É comum verificar os eleitores e
candidatos em geral se posicionando
acerca dos fatos ocorridos durante as
gestões
governamentais
que
antecederam. Desse modo, as críticas
formuladas,
além
de
genéricas
e
impessoais, configuram típico discurso de
quem se encontra na oposição.
Num. 19506666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417013892700000018892642
Número do documento: 20111417013892700000018892642

2. Hipótese em que se está diante de
críticas políticas genéricas e impessoais,
que são inerentes ao debate eleitoral, não
se vislumbrando, pois, ofensas que
justifiquem a cominação de qualquer
penalidade.
3. A existência de críticas, ainda que
contundentes, às ações do Prefeito é
natural no contexto de embate político da
disputa eleitoral, notadamente por ser
homem público.
4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LUCAS BARONE DE
OLIVEIRA, JHONATAN DOUGLAS DA SILVA e SANDRA TAIS GOMES FERREIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR (ID.
12786516), que, julgando parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, proposta por CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, Prefeito do
Município de Paranavaí/PR, condenou os recorrentes a remover o vídeo impugnado
sob pena de multa diária.
Em razões recursais (ID. 12786816), defendem que o vídeo não ostenta
termos difamatórios, caluniosos ou fato sabidamente inverídico em desfavor do
recorrido.
Aduzem que o trecho que ensejou a condenação constitui, na verdade,
mera crítica política própria do período eleitoral e que são acontecimentos amplamente
divulgados por redes sociais.
Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 12787216), requerendo a manutenção da
sentença.
Num. 19506666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417013892700000018892642
Número do documento: 20111417013892700000018892642

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 15084316) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral
de Paranavaí/PR reconheceu a existência de conteúdo difamatório no vídeo que teria
sido criado por Lucas Barone de Oliveira, candidato a vice-Prefeito, e compartilhado em
grupos de
por Jhonatan Douglas da Silva e Sandra Tais Gomes Ferreira.
whatsapp
Por oportuno, confira-se o teor do comentário do vídeo em questão,
considerado pelo magistrado de piso como sendo de cunho difamatório e sem respaldo
probatório (id. 12783766):
“(...) Tenho recebido inúmeras mensagens, nas nossas visitas onde nós temos ido,
inúmeras posições dos nossos servidores, de perseguição, que alguns estão sendo
e que ainda, inclusive,
perseguidos pela administração
não podem manifestar apoio
, candidatura do Eduardo Dal Pra e do Lucas Barone, com o
à nossa candidatura
número 12. (...)”

Nesses termos, o núcleo da controvérsia cinge-se em definir se o
comentário epigrafado ofende a honra de Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito
Municipal.
Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019 traz a seguinte previsão
normativa:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo
de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts. 222,
237 e 243, I a IX; Lei nº 5.700/1971; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22):
Num. 19506666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417013892700000018892642
Número do documento: 20111417013892700000018892642

(...)
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública;
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J).

Da leitura do trecho hostilizado, não vislumbro a existência de mácula à
honra ou à imagem do recorrido nem mesmo a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.
Por primeiro, diferentemente do que constou na sentença, tenho que o
trecho “
” permite concluir que as críticas se destinam à
perseguidos pela administração
Administração Pública Municipal como um todo, eis que mencionada de forma genérica.
Contudo, o texto não cita nomes nem especifica o órgão ao qual está se
referindo.
Na verdade, o candidato se vale de técnica linguística para expressar sua
insatisfação com a suposta perseguição política dos servidores públicos na
Administração Municipal para emergir como alternativa proba e impessoal,
personificando os anseios do eleitor-servidor por representante que os tratariam
indistintamente, independentemente das preferências político-eleitorais.
Frise-se que sequer foi citado o nome de Carlos Henrique Rossato Gomes
no trecho apontado, de modo que não sé pode concluir por ofensas pessoais à pessoa
do Prefeito, estando as ilações dentro do contexto do princípio da liberdade de
expressão.
Aliás, é comum verificar os eleitores e candidatos em geral se posicionando
acerca dos fatos ocorridos durante as gestões governamentais que antecederam.
Desse modo, as críticas formuladas, além de genéricas e impessoais, configuram típico
discurso de quem se encontra na oposição.
E se lamentavelmente o recorrido se sentiu direta e pessoalmente afetado
com o comentário genérico do representado, é preciso se ter em mente que a
existência de críticas, ainda que contundentes, às suas ações como Prefeito, é natural
no contexto de embate político da disputa eleitoral, notadamente por ser homem
público.
Em caso análogo, colhe-se recém precedente desta egrégia Corte, de
minha relatoria, aprovado por unanimidade:

Num. 19506666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417013892700000018892642
Número do documento: 20111417013892700000018892642

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMENTÁRIO EM
PÚBLICAÇÃO – REDE SOCIAL -
– OFENSA À HONRA DO CANDIDATO –
FACEBOOK
FATO INVERÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. É comum verificar os eleitores e candidatos em geral se posicionando acerca dos fatos
ocorridos durante as gestões governamentais que antecederam. Desse modo, as críticas
formuladas, além de genéricas e impessoais, configuram típico discurso de quem se
encontra na oposição.
2. Hipótese em que se está diante de críticas políticas genéricas e impessoais, que
são inerentes ao debate eleitoral, não se vislumbrando, pois, ofensas que
justifiquem a cominação de qualquer penalidade.
3. A existência de críticas, ainda que contundentes, às ações do Prefeito candidato
à reeleição é natural no contexto de embate político da disputa eleitoral,
notadamente por ser homem público e pretender a recondução do cargo político.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 0600181-24.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 56.754
de 05/11/2020, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/11/2020)

Conclui-se, portanto, estar-se diante de críticas políticas genéricas e
impessoais, que são inerentes ao debate eleitoral, não se vislumbrando, pois, ofensas
que justifiquem a cominação de qualquer penalidade.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para, reformando a
sentença, julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao
recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 19506666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417013892700000018892642
Número do documento: 20111417013892700000018892642

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600488-30.2020.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR:
Des. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUCAS BARONE DE OLIVEIRA -
RECORRENTE: JHONATAN DOUGLAS DA SILVA - RECORRENTE: SANDRA TAIS GOMES
FERREIRA - Advogados dos RECORRENTES: ELIANA NOBUE ISHIKAWA - PR0031983,
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - PR0011960 - RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE
ROSSATO GOMES - Advogados do RECORRIDO: ANDERSON DONIZETE DOS SANTOS -
PR0031327, VICTOR SILVESTRE DA SILVA - PR0103273, GILSON JOSE DOS SANTOS -
PR0031128.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19506666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:01:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417013892700000018892642
Número do documento: 20111417013892700000018892642